Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702391-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE, com pedido de antecipação da tutela recursal, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da execução de n. 0707681-57.2023.8.07.0016. Afirma o recorrente que é cessionário do crédito constituído em favor de Belchiorina Eneida Pessoa Pinheiro, cuja pretensão de pagamento de diferença de licença-prêmio indenizada foi acolhida pelo juízo de origem. Sustenta que as partes firmaram contrato de cessão do crédito, mas que, ao informar sobre o negócio jurídico e requerer a sua homologação ao juízo executante, teve o requerimento indeferido sob o argumento de ser proibida qualquer forma de intervenção de terceiros no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Acrescenta que a cessão é regular e que a homologação é medida necessária para evitar que a parte cedente saque a quantia a ser paga pelo Distrito Federal. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, estão ausentes os requisitos da tutela vindicada. A cessão de crédito de Precatório e de Requisição de Pequeno Valor é regulamentada pela Resolução 303/2019 do CNJ, especificamente nos arts. 44, §§, 1o e 2o, e 50, III, cujo conteúdo reproduzo a seguir: “Art. 44. Antes da apresentação da requisição ao tribunal, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao juízo da execução sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes por meio de seus procuradores. § 1o Deferido pelo juízo da execução o registro da cessão, será cientificada a entidade devedora, antes da elaboração do ofício precatório. § 2o Havendo cessão total do crédito antes da elaboração do ofício precatório, este será titularizado pelo cessionário, que assume o lugar do cedente. § 2o Havendo cessão total do crédito antes da elaboração do ofício precatório, este será titularizado pelo cessionário, que assume o lugar do cedente, observados os requisitos do art. 6o desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” “Art. 50. No que couber, aplica-se à requisição de pequeno valor as disposições desta Resolução sobre: (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) I – atualização monetária; II – juros de mora; III – cessão, penhora e compensação; III – cessão, penhora e honorários contratuais; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) IV – revisão de cálculos; V – retenção e repasse de tributos; e VI – pagamento ao credor.” Embora passível de acolhimento, é imprescindível que a pretensão seja formulada da maneira adequada. Não se vislumbra interesse processual da parte que firma contrato de cessão de crédito de acordo com as regras de direito material e postula em juízo a sua homologação, posto que eminentemente prescindível, cabendo ao interessado executar o título extrajudicial em caso de descumprimento. Na hipótese, em observância ao que consta da Resolução e das normas processuais insculpidas na Lei 9.099/95 e no Código de Processo Civil, caberia ao recorrente pleitear a substituição processual, a fim de resguardar o seu direito de crédito que lhe foi cedido. A lei que rege o sistema sumaríssimo é clara ao vedar a intervenção de terceiros em seu âmbito de aplicação, conforme bem decidiu o juízo executante. Para além disso, embora tenha adquirido o crédito da parte originária da ação, para alcançar o objetivo de impedir que esta receba a quantia descrita na Requisição de Pequeno Valor, o cessionário deveria escorar sua pretensão no que determina o art. 109, do CPC, para, sucedendo a parte detentora do título, evitar que esta levante o dinheiro descrito na ordem de pagamento. “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Não socorre o agravante o intento de reformar a decisão que indeferiu seu pedido de homologação, na medida em que equivocadamente formulado perante o juízo a quo, tornando inócuo o efeito substitutivo do recurso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PEDIDO INDEFERIDO NOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO PRECATÓRIO. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor (cedente) transfere a terceiro (cessionário), independentemente do consenso do devedor (cedido), os seus direitos creditórios. Classificando a cessão de crédito, pode-se dizer que é um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso. Qualquer crédito poderá ser cedido, conste ou não de um título, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, o ordenamento jurídico nem a convenção do devedor. 2. São diversos os interesses quando se pretende a habilitação/homologação de cessões de precatório. Tem-se a necessidade de realizar a devida sucessão processual nos autos em que o precatório teve origem, pois isso impede o pagamento do crédito à pessoa indevida e a sucessão se dá com a habilitação do cessionário como titular do crédito. 3. A convalidação das cessões de precatórios, prevista no artigo 5o da Emenda Constitucional 62/2009, não se confunde com ratificação automática do negócio jurídico celebrado, sendo, pois, indispensável a homologação judicial em prol da almejada segurança jurídica das transações celebradas entre particulares. 4. No caso em comento, a tentativa de homologação do crédito restou frustrada, tendo em vista que o pedido de habilitação foi negado nos autos que deram origem ao precatório. 5. Para além da análise de validade da cessão de crédito em debate, deve-se destacar que a pretensão da parte Recorrente consiste em desconstituir os efeitos da decisão proferida pela Justiça do Trabalho e eventual acolhimento de suas alegações se revela temerário, na medida em que, potencialmente, poderia desencadear conflito de competência entre este Tribunal e os órgãos de jurisdição especializada trabalhista. 6. Nota-se que ocorreu a preclusão, de maneira que o ora Apelante perdeu o direito de impugnar a decisão proferida nos autos da demanda judicial em andamento na Justiça do Trabalho, no momento oportuno e na forma prevista. 7. Reconhecida a invalidade da cessão de crédito na qual se alicerça a ação de cobrança, impõe-se a improcedência do pedido autoral. 8. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, incabível a condenação da parte Ré/Apelada por litigância de má-fé. 9. Apelo não provido. Honorários de sucumbência recursal fixados. (Acórdão 1240174, 07017030520188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, tenho que não estão presentes a probabilidade de provimento do recurso da agravante, assim como não ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que poderia ser causado pela não concessão do pedido (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.